Tribunal: TJDFT
Processo: 0739966-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739966-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO BARBOSA DA ROCHA IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMNAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO KOS JUNIOR em favor de SERGIO BARBOSA DA ROCHA (paciente) em face da decisão (ID 41625495, p. 33/35) proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF, no Processo no 0708690-79.2022.8.07.0019, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID 41625488), o impetrante alega que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser observado o princípio da inocência. Aduz que toda conduta criminosa, por si só, é gravosa e que a manutenção da prisão é uma antecipação de eventual condenação. Pondera que o paciente tem família, residência fixa e é primário, o que autoriza a sua liberdade com medidas cautelares, tal como o monitoramento eletrônico. Acrescenta que o paciente não visa se furtar da justiça, pois até contratou advogado para assisti-lo no processo. Requer a concessão da ordem liminarmente em favor do paciente, para conceder a liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, que seja confirmada a liminar, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais ou até mesmo com a imposição de monitoramento eletrônico. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 4162549, p. 33/35): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, apesar da primariedade do autuado, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista que, conforme os relatos contidos no APF, ele teria subtraído bens das vítimas mediante grave ameaça com emprego de arma branca que foi encostada na barriga da mulher, em plena via pública. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de SERGIO BARBOSA DA ROCHA (...)” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública, para impedir a prática de outros delitos e assegurar o meio social, além da gravidade do delito. Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, VII do Código Penal. Conforme narra a denúncia, no dia 09/11/2022 o paciente teria subtraído, mediante ameaça e emprego de arma branca (faca), um celular e uma bicicleta. Na ocasião, abordou as vítimas Maria e Henrique, encostando a faca na barriga de Maria para que entregassem os bens (ID 41625495, p. 57/58). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática de roubo, mediante a utilização de uma faca, que foi colocada contra a barriga da vítima para que entregasse os bens. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações às autoridades. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR